Tribunal: STF
Processo: AI 361736
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A peça em causa - certidão da publicação do acórdão
recorrido - não foi arrolada, na inicial da petição de agravo de
instrumento, para ser trasladada, e ainda que o tivesse sido, é ao
agravante que incumbe a fiscalização pela correta formação do
instrumento.
        - Por outro lado, sendo a tempestividade do recurso
extraordinário pressuposto de ordem pública de seu cabimento e, por
isso, sendo necessário que exista no traslado a peça que possibilite
essa aferição, que compete a esta Corte e que é indispensável para o
provimento, ou não, do agravo de instrumento, a exigência dessa
existência é ínsita ao exame desse cabimento, razão por que se
aplica o mesmo princípio que inspirou a súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
        Agravo a que se nega provimento.